Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703979-39.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DEAN HOLDEN DE SOUSA MARTINS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DEAN HOLDEN DE SOUSA MARTINS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que o acórdão combatido se omitiu no enfrentamento de questões relevantes, bem como, afirma não incidir o óbice dos enunciados Sumulares 5, 7, 83, 211, todos do STJ, 283 e 284, ambos do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018